Tribunal: TJPA
Processo: 0043204-83.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043204-83.2012.8.14.0301

APELANTE: ATLAS VEICULOS LTDA

APELADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA CHUVAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: APCiv.0043204-83.2012.8.14.0301

APELANTE: ATLAS VEICULOS LTDA

ADVOGADA: ELLEN LARISSA ALVES MARTINS

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA CHUVAS

APELADO: JOIANE SOARES NUNES WAN MEYL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE AS JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES TRAZIDAS À BAILA FALTA DE DESCRIÇÃO ACERCA DOS ELEMENTOS QUE DISTINGUEM OS PARADIGMAS DO CASO CONCRETO.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.

MATÉRIA EXAMINADA EXPRESSAMENTE PELA TURMA NO SENTIDO DE QUE A QUANTIA ARBITRADA ERA RAZOÁVEL E BALIZADA SEGUNDO PARÂMETROS FIXADOS POR ESTE TRIBUNAL EM CASOS SEMELHANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONTINHA REFERÊNCIA DIRETA A ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. PRECEDENTES DO STJ
. ACORDÃO MANTIDO NA ÍNTEGRA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: APCiv.0043204-83.2012.8.14.0301

APELANTE: ATLAS VEICULOS LTDA

ADVOGADA: ELLEN LARISSA ALVES MARTINS

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA CHUVAS

APELADO: JOIANE SOARES NUNES WAN MEYL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ATLAS VEICULOS LTDA
contra acordão desta 2ªTurma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que por unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela ora embargante para lhe negar provimento, nos termos do voto do relator (Id. nº.2165077).

Em suas razões, alegou que o referido acórdão deixou de debater acerca das jurisprudências trazidas no recurso de apelação, sem que suscitasse o elemento de distinção entre o paradigma e o caso concreto.

Pontuou que a decisão embargada se apresenta contrária ao art. 489 do Código de Processo Civil que prevê os elementos essenciais de uma sentença, e, neste caso, tem-se compreendido como os elementos essenciais para qualquer decisão judicial, como preceitua o § 1º do artigo citado, em conjunto com o inciso VI, do mesmo diploma legal.

Argumentou que o acordão embargado em momento algum, fundamentou o motivo pelo qual as jurisprudências dos tribunais superiores trazidas à baila não podem ser levadas em consideração para a minoração do
quantum
indenizatório, nem tampouco descreveu os elementos que distinguem o paradigma do caso concreto.

Pugnou, então, pelo total provimento do recurso a fim de integrar o acordão recorrido de modo a sanar a omissão alegada
.

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida pugnando pelo não conhecimento do recurso (Id nº.3820797).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Adianto que o recurso não comporta acolhimento.

O embargante alegou que o julgado foi omisso, sob o argumento de que não foram debatidas as jurisprudências dos tribunais superiores trazidas por ele em suas razões de apelação, sendo que os arestos versavam sobre necessidade de minoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença apelada, o que teria sido completamente ignorado pelo acordão embargado.

A meu ver, não assiste razão ao embargante por duas razões.

A uma porque a questão relativa ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais foi examinada expressamente pela Turma, ocasião em que foi destacado que não merecia prosperar a irresignação, eis que a quantia arbitrada era razoável e balizada segundo parâmetros fixados por este Tribunal em casos semelhantes, sendo, inclusive, colacionadas ementas de acórdãos cuja fundamentação continha referência direta a entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria debatida na apelação, conforme se vê:

[...]
Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais (no valor de R$7.000,00), da mesma forma, não merece prosperar a irresignação, pois a quantia arbitrada se encontra razoável e dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal, em situações semelhantes
. Veja-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. NOME LANÇADO NO CADASTRO DO SERASA. OCORRÊNCIA. PROVAS NOS AUTOS.
DANO

MORAL IN RE IPSA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC.
QUANTUM CONDENATÓRIO DANO MORAL EXCESSIVO. REDUÇÃO
.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Noticiam os autos que a própria apelante solicitou, em 24/01/2000, que o referido cartório procedesse o cancelamento do registro, informando que aquela duplicata por equívoco foi protestada embora havendo liquidação da(s) mesma(s)? (fls.15). 2. Também há um documento (fls. 18), datado de 05/05/2000, informando que há lançamento do nome do recorrido nos cadastros do SERASA, motivado por um protesto na cidade de Marabá, no período de janeiro de 1997, e no valor de R$200,00 (duzentos reais). 3. Nesse sentido, é inquestionável que houve lançamento indevido do nome do apelado nos cadastros da SERASA. 4
. A jurisprudência do STJ é uníssona a respeito que o dano moral é presumido (in re ipsa), quando acontece inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Todavia, em relação ao quantum fixado na sentença (R$30.000,00 ? trinta mil reais), julgo-o desproporcional, posto que a jurisprudência do STJ não acompanha o entendimento do juízo de piso.
5. Reduzo a condenação em danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais). 6. Quanto ao dano material, entendo correta a condenação em R$400,00 (quatrocentos reais), na inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código Consumerista e na jurisprudência do STJ. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA AP 0000254-39.2003.8.14.0061. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário. DJe 27.02.2018). MANTIDA EM PARTE. 1. É indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes por débitos decorrentes de conta de telefone devidamente paga, quando a própria requerida reconheceu a inexistência de dívida, configura falha na prestação do serviço em manter tal débito que, inclusive, gerou a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Dano in re ipsa. 2.
Indenização arbitrada em R$18.000,00 (dezoito mil reais) que merece ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais), porque não razoável e desproporcional, bem como por ser fora dos parâmetros praticados pelo STJ para casos de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes
. 3. A correção monetária incide a partir da data da sentença, conforme o disposto na Súmula 362, do STJ. Os juros moratórios contam-se da citação, por se tratar de relação contratual. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA AP0027807- 23.2018.8.14.0301. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares. DJe 23.05.2018). Grifei APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS. O AUTOR FOI SURPREENDIDO AO TENTAR ADQUIRIR UM BEM, COM A NOTÍCIA DE QUE SEU NOME ESTAVA INSCRITO NO SPC/SERASA, POR CONTA DE UM DÉBITO JUNTO AO BANCO PANAMERICANO S/A, NO VALOR DE R$ 71.931,60 (SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS). O AUTOR NUNCA CONTRAIU TAL DÍVIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU SOLICITOU QUALQUER FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÂO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). O AUTOR/APELADO ESTAVA NEGATIVADO POR UMA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA, E O VALOR COBRADO, SERIA ORIUNDO DE UM EMPRÉSTIMO, REALIZADO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO, AO QUE TUDO INDICA. O BANCO RECORRENTE NÃO LOGROU CUMPRIR COM O SEU ÔNUS, POIS NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR/APELADO. INÓCUA A TENTATIVA DE PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELO AUTOR E NÃO POR OUTRA PESSOA. DEVERIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CHECAR RIGOROSAMENTE TODOS OS DADOS DO CLIENTE, ANTES DE CONCEDER O EMPRÉSTIMO, LIBERANDO O DINHEIRO, POIS ISSO É ÔNUS INERENTE A SUA ATIVIDADE.
COM RELAÇÃO AO DANO MORAL, É INEGÁVEL QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR ULTRAPASSAM OS LIMITES DE MEROS DISSABORES, POIS TEVE O DISSABOR DE SABER QUE SEU NOME ESTAVA INJUSTAMENTE INSERIDO NO SPC/SERASA, SITUAÇÃO ESTA, CAPAZ DE GERAR FRUSTRAÇÃO E DESGASTE PSICOLÓGICO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ACREDITO SER CONDIZENTE COM O DANO SOFRIDO, NÃO PROPORCIONANDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO A PARTE E NEM DEIXANDO DE PUNIR O OFENSOR, PARA QUE NÃO VOLTE A COMETER O MESMO ERRO NOVAMENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
. (TJPA AP nº0000578-17.2016.8.14.0040. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura. DJe 16.05.2018). Grifei Assim, forçoso é concluir pela manutenção da decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

A duas porque a circunstância de não haver menção no acordão acerca das jurisprudências dos tribunais superiores juntadas pela parte embargante em razões de apelação não implica necessariamente em configuração de omissão do julgado, afinal, conforme entendimento pacífico do STJ “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (STJ – Processo REsp 1899603 RS 2020/0263312-8. Relator: Ministro Francisco Falcão Publicação: DJ 01/07/2021). Em reforço, a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, “
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
”.

Concluo, portanto, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com o resultado do acordão ora recorrido, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar a pretensa integração.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, mantendo na íntegra o acordão recorrido.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/09/2021